Tribunal: TJPA
Processo: 0005528-41.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005528-41.2013.8.14.0051
APELANTE: MARIA DE JESUS BENTES PINTO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 1. Violação do direito líquido e certo da apelante em ser reintegrada ao cargo antes ocupado. Prova pré-constituída constante nos autos por meio de processo administrativo disciplinar prescrito e ação penal de absolvição. Direito a reintegração. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, por decorrência lógica, a reintegração de servidor público deve assegurar todos os direitos de que fora privado enquanto esteve ilegalmente impedido de exercer sua função, inclusive verbas remuneratórias, ressalvada a prescrição quinquenal. 3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO E REEXAME N. 0005528-41.2013.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: MARIA DE JESUS BENTES PINTO

ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA MONTEIRO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA

ADVOGADO: MARISE PAES BARRETO MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Maria de Jesus Bentes Pinto, nos autos de ação de mandado de segurança impetrado contra Diretor Geral do DETRAN – Departamento de Trânsito do Pará, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 6° vara cível e empresarial de Santarém que concedeu em parte a segurança pleiteada para reconhecer a legalidade do redutor salarial a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pelo juízo criminal, denegando a segurança quanto ao retomo do cargo, haja vista considerar a perda da função pública como efeito da condenação penal. Eximiu de custas e honorários o requerente, nos termos das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e art. 25 da Lei n° 12.016/2009.

Aduz a necessidade de parcial reforma da sentença no tocante a reintegração no cargo.

Refere ter sido reintegrada ao cargo por força de liminar desde agosto de 2013.

Diz que a sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a impetrante/apelante seja mantida no exercício de seu cargo até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Manifesta-se a parte apelada em contrarrazões (ID Num 413254, pág. 28/30).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por conseguinte, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Não havendo questões prévias, adentro no mérito.

Como é cediço, o mandado de segurança é ação constitucional que se encontra previsto na Lei nº 12.016/2009 que disciplina todas as suas peculiaridades processuais e no art. 5º, LXIX da CR/1988,
in

verbis
:

Art. 5º, LXIX CF. conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Art. 1º da Lei 12.016/09. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Tem como objeto ato de autoridade eivado de ilegalidade e/ou abuso de poder a ferir direito líquido e certo, ou seja, direito que seja manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.

No caso concreto, a pretensão mandamental objetiva combater o ato ilegal praticado pela autoridade coatora que cerceou o direito da impetrante de exercer sua função pública no cargo que ocupava, ou seja, sua reintegração.

Extrai-se dos autos que a impetrante/apelante Maria de Jesus Bentes Pinto, é funcionária do DETRAN/PA desde 04 de julho de 1973 quando ingressou por meio de concurso público, na função de escriturária- datilógrafa, sendo lotada na CIRETRAN de Santarém, para depois ocupar a função de auxiliar-técnico.

Ocorre que a apelante encontra-se afastada do seu cargo desde outubro de 2003 por meio da portaria 1408/2003-DS/PROJUR, datada de 31 de outubro de 2003, em razão de ter sido acusada da prática de irregularidades no exercício de suas funções, quando exercia o cargo de chefe da seção de habilitação de condutores da CIRETRAN.

O afastamento da apelante se deu com o fundamento de que por ela estar respondendo ação penal deveria se afastar do cargo e ter redução de um terço de sua remuneração, nos termos do art. 29, § 1°, da Lei Estadual n° 5.810/94 (RJU).

Extrai-se, ainda, dos autos, que o PAD (processo administrativo disciplinar) contra a impetrante foi instaurado em 30 de março de 2006 e somente concluído em 09 de novembro de 2009, com o parecer conclusivo do procurador-Corregedor do DETRAN/PA, Reginaldo S. Ramos, opinando pela aplicação da pena de suspensão de 30 dias, por transgressão ao art. 177, VI do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, Lei Estadual n° 5.810/94.

No parecer, cumpre ressaltar, que havia a sugestão de não aplicação da pena de suspensão, em razão da prescrição da pretensão punitiva da Administração em razão do decurso do prazo de dois anos entre o conhecimento do fato e a decisão da autoridade, já descontado o período de interrupção.

O parecer foi acatado pelo então Diretor Geral do DETRAN, Alberto Campos Ribeiro, através da Portaria n° 094/2010-DG/PROJUR, datada de
29 de janeiro de 2010
.

Ademais, conforme consulta no sistema libra, a ação penal n. 0004711-74.2003.8.14.0051 em que a impetrante/apelante figurava como ré, transitou em julgado, com a absolvição da impetrante, nos termos que seguem:

Apelante foi absolvida por ausência de provas, conforme Acórdão abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 317, § 1º C/C ART. 71 DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DE MARIA TEREZINHA DOS SANTOS VIEIRA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTES. OS FATOS PROVADOS POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS JUDICIALMENTE, SÃO TIDOS COMO COMPROVADOS POR PROVAS CAUTELARES, ESTANDO AS MESMAS NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 155 DO CPP, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE SUA REPETIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. RECURSOS DE MARIA DE JESUS BENTES PINTO, VALDIR MIRANDA DIAS E OLIVEIROS GONÇALVES DA SILVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. PROCEDENTES. RECURSOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. [omissis] 2.2. Recursos de Maria de Jesus Bentes Pinto, Valdir Miranda Dias e Oliveiros Gonçalves da Silva 2.1. No que concerne a estes acusados, não há provas suficientes e escorreitas aptas a embasar um juízo condenatório pelo delito descrito na denúncia. Nenhuma espécie de prova, daquelas que constam nos autos, mostras-se idônea para caracterizar o crime de corrupção passiva, já que não há diálogo, interceptação telefônica ou qualquer outra prova denotando que os mesmos tenham recebido ou solicitado vantagem ilícita para facilitar a retirada de documentos de habilitação por parte de terceiros. 2.2. A sentença condenatória deve buscar fundamentos em provas robustas e incontestáveis quanto à autoria e materialidade do crime objeto da persecução penal, não podendo, de regra, valer-se de presunções para exarar um juízo de culpabilidade, motivo pelo qual, deve a decisão ser reformada em relação a estes recorrentes, por ser de todo indevida. 5. Recursos conhecidos, para rejeitar a preliminar de nulidade arguida por OLIVEIROS GONÇALVES DA SILVA, e, no mérito, julgar improvido o apelo de MARIA TEREZINHA DOS SANTOS VIEIRA, e dar provimento às apelações de MARIA DE JESUS BENTES PINTO, VALDIR MIRANDA DIAS E OLIVEIROS GONÇALVES DA SILVA, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA. Apelação Penal nº 0004711-74.2003.814.0051, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira, Data do Julgamento: 09/06/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada)

Como se verifica, a apelante tem direito a reintegração no cargo e a devolução de seus vencimentos na integralidade, a partir da data da impetração.

Nos termos do artigo 29 da Lei estadual n. 5.810/1994:

“Art. 29. O servidor preso em flagrante, pronunciado por crime comum, denunciado por crime administrativo, ou condenado por crime inafiançável, será afastado do exercício do cargo, até sentença final transitada em julgado.

§ 1º Durante o afastamento, o servidor perceberá dois terços da remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo exercício do cargo, tendo direito à diferença, se absolvido.

§ 2º Em caso de condenação criminal, transitada em julgado, não determinante da demissão, continuará o servidor afastado até o cumprimento total da pena, com direito a um terço do vencimento ou remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo exercício do cargo.”

Assim, tendo a impetrante demonstrado de forma líquida e certa, o seu direito a reintegração do cargo, cumpre o provimento do recurso de apelação. No mais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, por decorrência lógica, a reintegração de servidor público deve assegurar todos os direitos de que fora privado enquanto esteve ilegalmente impedido de exercer sua função, inclusive verbas remuneratórias, ressalvada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para conceder a segurança, deste modo, reintegrar ao cargo a apelante Maria de Jesus Bentes Pinto, com a devolução das verbas remuneratórias, a partir da data da impetração.

Belém, ___ de __________ de 2020.

Desembargadora Diracy Nunes Alves - Relatora

Belém, 10/06/2020